Tribunal: TJES
Processo: 5008575-10.2024.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008575-10.2024.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: APDAP PREV-ASSOCIACAO DE PROTECAO E DEFESA DOS DIREITOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS
RECORRIDO: GERALDA VIEIRA DA SILVA
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº: 5008575-10.2024.8.08.0021

RECORRENTE:

APDAP PREV-ASSOCIACAO DE PROTECAO E DEFESA DOS DIREITOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS

RECORRIDA: GERALDA VIEIRA DA SILVA

RELATOR: JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

RELATÓRIO

Dispensado, nos termos do art. 38 e 46 da Lei n. 9.099/95 e enunciado n. 92 do FONAJE.

PROJETO DE VOTO

Tem-se recurso movido pela parte requerida no id 14083985, sendo este cabível, tempestivo e a parte recorrente postula pelo benefício da justiça gratuita. Não havendo nos autos elementos capazes de infirmar a declaração de hipossuficiência e, em se tratando de pessoa jurídica constituída na forma de associação sem fins lucrativos, rejeito a impugnação apresentada e defiro a gratuidade de justiça na forma dos artigos 98 e seguintes do CPC. Presentes os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso interposto.

Conforme consta na sentença guerreada: “
Trata-se de ação proposta por GERALDA VIEIRA DA SILVA em face de APDAP PREV-ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS, na qual a autora alega ter sofrido descontos indevidos em seu benefício previdenciário, referentes a uma contratação que afirma desconhecer. Requer a declaração de inexistência do débito, a restituição em dobro dos valores descontados, indenização por danos morais e a inversão do ônus da prova. Requereu, ainda, a concessão da tutela de urgência para a suspensão dos descontos, o que foi indeferido por este Juízo ante a ausência de demonstração da probabilidade do direito (ID 50174401).
”.

O Juízo de origem
julgou a ação procedente em parte
nos seguintes termos: “
Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados por GERALDA VIEIRA DA SILVA em face de APDAP PREV-ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS, para: a) DECLARAR a inexistência de relação contratual entre as partes que justifique os descontos efetuados no benefício previdenciário da autora, determinando LIMINARMENTE, a imediata cessação de quaisquer descontos no benefício previdenciário da autora referentes à APDAP PREV, sob pena de multa de R$ 100,00 (cem reais) por cada desconto em caso de descumprimento, limitada a R$ 3.000,00 (três mil reais). b) CONDENAR a requerida a restituir à autora, em dobro, os valores indevidamente descontados de seu benefício previdenciário, sob a rubrica CONTRIB. APDAP PREV, com correção segundo índice da Tabela da Corregedoria de Justiça do TJES desde cada desconto (ID 50072344 - data do pagamento do benefício) até a citação, e após, até o efetivo pagamento, através da SELIC. A requerida deverá restituir ainda os valores descontados pela ré no curso do autos, desde que devidamente comprovados, em dobro e observado os mesmos marcos dos acréscimos legais. c) CONDENAR a requerida a pagar à autora a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescido o valor de juros de mora de acordo com a taxa SELIC desde a citação, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do Código Civil, no período compreendido entre a citação e até a presente data, sendo que a partir do arbitramento a quantia deverá ser atualizada pela taxa SELIC(taxa que engloba juros e correção). JULGO IMPROCEDENTE o pedido de condenação da autora por litigância de má-fé
”.

A parte Requerida move Recurso pretendendo a reforma da sentença. Pretende que seja afastada a obrigação de repetição do indébito (restituição em dobro) e que seja reconhecida inexistência do dever de indenizar (danos morais).

Contrarrazões no id 14083989.

Eis a síntese dos fatos relevantes.

Após compulsar os autos, percebo que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei n. 9.099 e, também, observando o enunciado n. 11 das Turmas Recursais do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, o qual dispõe que: “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”. Nesse mesmo sentido:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI No. 9.099/95.
SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE
. Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos
. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei no. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração No 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011).

Conforme se verifica, a parte requerida, ora recorrente, apesar de alegar regularidade da autorização de descontos, não apresentou documentos que comprovem tal autorização. Veja-se trecho do
decisum
:

“
Analisando os autos, verifico que, apesar da alegação da requerida de possuir o termo de filiação, este documento não foi anexado à sua contestação. A menção genérica à sua existência e à posse de cópias dos documentos da autora não supre a necessidade de apresentação do documento que comprovaria a manifestação de vontade da autora em se filiar à associação e autorizar os descontos em seu benefício previdenciário. A requerida também mencionou o armazenamento digital da documentação, mas igualmente não apresentou qualquer arquivo digital ou outro meio de prova nesse sentido.
”
.

Ademais, o recurso não combate a declaração de nulidade da relação jurídica, mas tão somente as condenações decorrentes dessa declaração. Nesse panorama, sendo nula a relação jurídica firmada pela parte requerida, a restituição dos valores descontados indevidamente é medida que se impõe. Quanto à forma de restituição, está correta a determinação de restituição em dobro, posto que conforme atual entendimento TJES e Turmas Recursais deste Estado, identifica-se a existência de relação de consumo no presente caso. Isso porque a parte Recorrente se configura como prestadora de serviços, e a parte Recorrida, ainda que alegue não ter contratado diretamente os serviços, se enquadra na figura de consumidora por equiparação, vítima de uma possível falha na prestação de serviços, nos termos do artigo 17 do Código de Defesa do Consumidor.

Assim, seguindo o entendimento do E. Tribunal de Justiça deste Estado, em alinhamento com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
o CDC é aplicável às entidades sindicais e associativas quando estas atuam como fornecedoras de serviços remunerados, independentemente de sua natureza jurídica ou ausência de fins lucrativos
(TJES; Apelação Cível no processo nº 5000209-44.2024.8.08.0065; Relator Arthur José Neiva de almeida, 4ª Câmara Cível; julgado em 13/02/2025).

Quanto aos danos morais, estes são presumidos, na medida em que os descontos indevidos atingiram verba de natureza alimentar. O valor arbitrado (R$ 5.000,00) mostra-se razoável, atendendo aos fins da indenização dessa espécie e está em consonância com a jurisprudência do Poder Judiciário Estadual para casos semelhantes.

Portanto, verifica-se que o Juízo pregresso analisou corretamente a relação jurídica e a sentença combatida não merece retoques.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO interposto
.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95 c/c art. 85, §2º, do CPC, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários de sucumbência, os quais fixo em 20% sobre o valor da condenação. Suspensa a exigibilidade, conforme art. 98, §3º do CPC.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito para homologação, conforme art. 40 da Lei n. 9.099/95 e resolução n. 012/2020 do E. TJES.

CLEILTON PAZINI SANTANA

Juiz Leigo

*****

VOTO

HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)